Tribunal: TJBA
Processo: 8022123-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022123-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

AGRAVADO: DALVA SOARES VIEIRA

Advogado(s)
:
KATYANA CUNHA BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada contra Dalva Soares Vieira. Na origem, o juízo deferiu liminar de busca e apreensão do bem móvel financiado. Após o cumprimento da medida liminar, a parte ré realizou depósito parcial das parcelas vencidas e requereu a purgação da mora. O juízo de origem, entendendo suficiente o depósito para afastar os efeitos da mora, revogou a liminar anteriormente concedida, determinando a restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária. Inconformado, o banco agravante sustenta que a purgação da mora, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento integral da dívida apresentada na petição inicial, o que não ocorreu no caso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o depósito parcial das parcelas vencidas é suficiente para caracterizar a purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com o objetivo de afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

III. Razões de decidir
3. É necessário o pagamento integral da dívida pendente, conforme apresentada na petição inicial, para a válida purgação da mora.
5. No caso dos autos, o depósito judicial realizado pela agravada corresponde apenas às parcelas vencidas de janeiro e fevereiro de 2025, no montante de R$ 2.270,73, enquanto o valor da dívida indicada na petição inicial supera R$ 20 mil, incluindo parcelas vencidas e vincendas, o que inviabiliza o reconhecimento da purgação da mora.
6. A revogação da liminar e determinação de restituição do bem à devedora, sem a quitação integral da dívida, contraria o arcabouço normativo aplicável e desvirtua a função da alienação fiduciária como instrumento de garantia do crédito.
7. As decisões mencionadas pelo juízo de origem e a jurisprudência que admite o depósito do valor contratual em ações revisionais não se aplicam ao caso, que versa sobre ação de busca e apreensão e exigência de purgação nos estritos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 somente se configura com o pagamento integral da dívida pendente, conforme os valores apresentados na petição inicial.
2. O depósito parcial de parcelas vencidas não é suficiente para impedir os efeitos da mora nem para obstar a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC/2015, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2163740-66.2024.8.26.0000; TJ-GO, Apelação Cível 5570417-20.2022.8.09.0006; TJ-BA - AI: 00285587420178050000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002194-80.2025.8.05.0150
em que figuram como parte agravante
BANCO RCI BRASIL S.A.
e parte agravada
DALVA SOARES VIEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator